Tribunal: TRF3
Processo: 5001181-26.2023.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
465/549)

5001181-26.2023.4.03.6110

DJEN Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001181-26.2023.4.03.6110

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCELO VICENTE DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO VIEIRA DE MELO - SP412941-A ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS FELIPE HADDAD E SILVA BORTOLLI - SP427532-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 02/07/2022, alegando omissão quanto ao termo inicial do benefício, à incidência de juros de mora após 45 dias da determinação de cumprimento e à condenação em honorários advocatícios, com pedido de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, implementados os requisitos para o benefício no curso do processo administrativo, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da reafirmação da DER ou na data da citação; (ii) estabelecer se, nessa hipótese, incide o entendimento do EDcl no REsp 1.727.063/SP quanto aos juros de mora apenas após o prazo de 45 dias para implantação; (iii) determinar se é devida a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de modo suficiente as controvérsias relevantes, e os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à imposição de tese jurídica diversa da adotada no julgamento.

A reafirmação da DER é admissível para o momento em que preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, inclusive quando isso ocorre no curso do processo administrativo, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1.727.064/SP.

Quando o segurado implementa os requisitos antes da conclusão do processo administrativo, e a documentação necessária já foi apresentada ao INSS, a autarquia deve promover a reafirmação da DER na via administrativa.

Nessa hipótese, os efeitos financeiros do benefício fluem desde a data exata do implemento dos requisitos, porque a pretensão resistida já se encontra consolidada no curso do procedimento administrativo.

O PPP apresentado na via administrativa constitui documento bastante para o reconhecimento do direito, e o LTCAT e o laudo pericial judicial apenas reforçam conclusão já extraível dos elementos administrativos, atraindo a orientação do Tema 1.124/STJ.

O entendimento do EDcl no REsp 1.727.063/SP sobre ausência de retroativos e constituição da mora após 45 dias da determinação de implantação não incide quando a reafirmação da DER é fixada em data anterior ao encerramento do processo administrativo.

Também não se afasta a sucumbência do INSS, porque a resistência específica à reafirmação da DER autoriza a condenação em honorários advocatícios, conforme a orientação firmada pelo STJ nos EDcl no REsp 1.727.063/SP.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Os valores eventualmente pagos na esfera administrativa devem ser deduzidos na fase de liquidação.IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001181-26.2023.4.03.6110

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO VIEIRA DE MELO - SP412941-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS FELIPE HADDAD E SILVA BORTOLLI - SP427532-A

APELADO: MARCELO VICENTE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que negou provimento ao agravo interno do INSS.

A ementa (ID 344290711):

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negara provimento à apelação e corrigira erro material da sentença para fixar o termo inicial do benefício em 02/07/2022, data em que reafirmada a DER, sustentando o agravante: (i) impossibilidade de reafirmação da DER em momento anterior ao ajuizamento da ação; (ii) aplicação do Tema 995/STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora; e (iii) inexistência de sucumbência que justificasse condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se é possível a reafirmação da DER para data em que o requerimento administrativo ainda estava em tramitação;

(ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora na hipótese de implemento dos requisitos no curso do processo administrativo;

(iii) determinar se é devida a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal reconhece a possibilidade de reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos do benefício, inclusive se isso ocorrer durante a tramitação do processo administrativo, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.727.064/SP, aplicável ao caso concreto.

A documentação apresentada na via administrativa, especialmente o PPP, é suficiente para comprovar o direito ao benefício, sendo o LTCAT e o laudo judicial meros elementos confirmatórios, circunstância que atrai a aplicação da orientação do Tema 1.124/STJ.

Quando o segurado implementa os requisitos antes da conclusão do processo administrativo, como no caso em que a DER foi reafirmada para 02/07/2022, o termo inicial do benefício coincide com essa data, não incidindo a limitação imposta pelo Tema 995/STJ quanto ao pagamento de retroativos.

Os juros de mora e a correção monetária são calculados segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal, observando-se o RE 870.947 até a EC 113/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional.

A condenação do INSS ao pagamento de honorários mantém-se, pois houve resistência específica quanto à reafirmação da DER, hipótese expressamente prevista pelo STJ nos EDcl no REsp 1.727.063/SP como apta a caracterizar sucumbência.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada nos termos da Súmula 568/STJ e do art. 932 do CPC, sendo plenamente controlável pela via do agravo interno, inexistindo vício que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A reafirmação da DER é admissível quando o segurado implementa os requisitos durante a tramitação do processo administrativo, fixando-se o termo inicial do benefício na data do implemento dos requisitos.

O Tema 995/STJ não se aplica quando o preenchimento dos requisitos ocorre antes da conclusão do processo administrativo, hipótese em que são devidos juros de mora e honorários de sucumbência.

A resistência específica do INSS à reafirmação da DER configura sucumbência apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: EC 20/1998, art. 9o; EC 103/2019, arts. 3o, 15-20; CPC/2015, arts. 932, 1.021; Lei 8.213/1991, arts. 25, 52, 53, 142; EC 113/2021; Manual de Cálculos da Justiça Federal; RE 870.947/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.727.064/SP, 1a Seção; STJ, EDcl no REsp 1.727.063/SP; TRF3, ApCiv 5000171-87.2022.4.03.6107; TRF3, ApCiv 5010593-24.2022.4.03.6301."

O INSS, ora embargante (ID 357070753 ) alega omissão quanto à fixação do termo inicial do benefício, à incidência de juros de mora após 45 dias da determinação do cumprimento e à condenação em honorários.

Requer, a final, o prequestionamento da matéria com a finalidade de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

"(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)"

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

O v. Acórdão embargado destacou expressamente (ID 343978281):

"(...)

DA REAFIRMAÇÃO DA DER.

Ratifico a decisão monocrática ora agravada, proferida nos seguintes termos:

"O Superior Tribunal de Justiça, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, sedimentou o direito à reafirmação da DER. Fixou a seguinte tese:

"É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir" (1a Seção, REsp 1.727.064/SP, DJe 02/12/2019, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo no 1.727.063:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta obscuridade e contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após reafirmada a data de entrada do requerimento.

2. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos.

4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento.

5. Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de pequeno valor.

6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova.

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.

(STJ, 1a Seção, EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1727063/SP, j. 19.05.2020, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES - grifei)".

Já quanto a sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em recurso repetitivo, que a condenação do INSS ao pagamento de verba honorária depende de prova de sucumbência, consistente na oposição específica à reafirmação de DER. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo segurado do INSS, em que aponta obscuridade quanto ao momento processual oportuno em que se realizará a reafirmação da data de entrada do requerimento.

2. A tese delimitada como representativa da controvérsia é a seguinte: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

3. A reafirmação da DER é dada às instâncias ordinárias, vale dizer, primeiro e segundo graus de jurisdição.

4. Omissão quanto ao ônus da sucumbência não há, posto que foi definido que haverá sucumbência se o INSS opuser-se ao pedido de reconhecimento de fato novo, hipótese em que os honorários de advogado terão como base de cálculo o valor da condenação, a ser apurada na fase de liquidação, computando-se o benefício previdenciário a partir da data fixada na decisão que entregou a prestação jurisdicional.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, 1a Seção, EDcl no REsp n. 1.727.063/SP, DJe de 21/5/2020, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES - grifei).

Desse modo, computando-se os períodos de atividades especiais reconhecidos nos autos, convertidos em tempo de serviço comum, acrescidos dos períodos constantes do CNIS, até a data em que reafirmada a DER (02/07/2022), perfaz-se tempo suficiente à concessão da aposentadoria, nos termos do artigo 17 das regras de transição da EC 103/19 (planilha constante na r. sentença - fls. 14/15, ID 334217807).

No caso, a parte autora ingressou com pedido administrativo de aposentadoria em 21/06/2022, cuja decisão final foi prolatada apenas em 11/10/2022 (fls. 72, ID 334217795).

Considerando que ainda estava em curso processo administrativo concessório, faz jus a parte autora à concessão do benefício desde a reafirmação da DER em 02/07/2022, com efeitos financeiros na mesma data (02/07/2022)."

Assim, registra-se que a documentação necessária ao reconhecimento do direito ao benefício, especialmente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), ID 334217795. foi devidamente apresentada na via administrativa.

Constata-se que o LTCAT e o laudo pericial produzido em juízo apenas reforçaram - sem modificar ou inovar substancialmente - a conclusão já plenamente amparada no referido PPP. Nessa medida, mostra-se aplicável ao caso o entendimento a ser fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora na esfera administrativa.

Dessa forma, conforme já reconhecido na decisão monocrática ora agravada, não se aplica o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no EDcl no REsp 1727063 quanto aos juros de mora e aos honorários de sucumbência.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.

Assim, resta mantida a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Nesse sentido, trago o seguinte precedente da jurisprudência do TRF da 3a Região:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 1.021 E §§ DO CPC. REAFIRMAÇÃO DA DER PARA DATA ANTERIOR À CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N. 995 DO STJ.

- O caso vertente trata de pedido de reafirmação da data de entrada do requerimento (reafirmação da DER) para momento em que ainda tramitava o processo administrativo, a fim de o segurado obter o benefício, se não preenchidos os requisitos na data do requerimento.

- A reafirmação dentro do requerimento administrativo é admitida pela autarquia previdenciária nos termos da Instrução Normativa INSS n. 77/2015 e orientação do Enunciado 01 do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS).

- Segundo os autos, apenas 1 dia após o requerimento administrativo - e, portanto, antes do indeferimento do benefício pela autarquia -, a parte autora teria direito a benefício vindicado.

- A situação dos autos não se confunde com questão submetida a julgamento pelo STJ no Tema n. 995, que trata da possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação para fins de reafirmação da DER.

- Termo inicial da concessão do benefício deve ser a data do preenchimento dos requisitos, momento em que ainda tramitava o processo administrativo.

- A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 489 do CPC, e não padece de vício formal que justifique sua reforma.

- Agravo interno do INSS desprovido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000171-87.2022.4.03.6107, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 12/12/2024, DJEN DATA: 18/12/2024)"

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA INTEGRAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. REQUISITOS PREENCHIDOS NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 9o DA EC No 20/1998. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora, ao requerer a reafirmação da DER, preenche os requisitos legais para concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição, com base no artigo 9o da Emenda Constitucional no 20/1998, em razão do cumprimento dos requisitos legais no curso do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reafirmação da DER é possível tanto no âmbito administrativo quanto no judicial e visa garantir o benefício mais vantajoso ao segurado, desde que os requisitos sejam preenchidos até a segunda instância, conforme entendimento do STJ no Tema no 995.

4. A parte autora requereu aposentadoria proporcional em 14/10/2016 (DER original), benefício que foi concedido administrativamente em 22/02/2018, com trânsito em julgado em 2020. No curso do procedimento administrativo, em 01/10/2017, a parte autora completou os requisitos para aposentadoria integral por tempo de contribuição, totalizando 37 anos, 1 mês e 11 dias de tempo de contribuição, tendo requerido, em 14/05/2018, a reafirmação da DER e optado pelo benefício mais vantajoso.

5. A reafirmação da DER ocorreu antes do trânsito em julgado da decisão administrativa, o que permite a concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição, com base no artigo 9o da EC no 20/1998, a partir de 01/10/2017.

6. Os valores recebidos a título de aposentadoria proporcional devem ser descontados do montante devido, a fim de evitar pagamento em duplicidade.

7. Os juros de mora e correção monetária devem ser aplicados conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, vigente na data da execução, sendo cabível a alteração de ofício para adequar a sentença ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

8. Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data deste julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelo provido.

Tese de julgamento:

1. É possível a reafirmação da DER para data anterior ao trânsito em julgado da decisão administrativa, desde que preenchidos os requisitos para aposentadoria em momento posterior à DER original e antes da conclusão do processo.

2. Preenchidos os requisitos para a aposentadoria integral por tempo de contribuição no curso do processo administrativo, é devida a concessão do benefício com base no artigo 9o da EC no 20/1998, mediante reafirmação da DER.

* * *

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; EC no 20/1998, art. 9o; EC no 103/2019, arts. 3o, 15 a 20; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 55, 142; CPC/2015, arts. 1.011, 85; Lei no 9.289/1996, art. 4o; Resolução CJF no 305/2014, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 995, REsp no 1.727.063/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23/10/2018; STF, RE no 583.834, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03/09/2010.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002946-41.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 08/05/2025, DJEN DATA:12/05/2025)"

Nessa ordem de ideias, estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência deste TRF da 3a, de rigor o desprovimento do recurso.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo interno do INSS.

É o voto. "

No caso em apreço, computados os períodos de atividades especiais reconhecidos nos autos, acrescidos daqueles reconhecidos como especiais pelo INSS, até a data do requerimento administrativo (21/06/2022), verifica-se que a parte autora não possuía o tempo necessário para concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição.

Entretanto, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, sedimentou o direito à reafirmação da DER, mediante julgamento definitivo do Tema no 995, transitado em julgado, em que foi fixada a seguinte tese:

"É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir" (1a Seção, REsp 1.727.064/SP, DJe 02/12/2019, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES - grifei)."

No tocante ao termo inicial dos juros de mora, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo no 1.727.063, o C. STJ assentou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta obscuridade e contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após reafirmada a data de entrada do requerimento.

2. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos.

4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento.

5. Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de pequeno valor.

6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova.

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.

(STJ, 1a Seção, EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1727063/SP, j. 19.05.2020, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES - grifei)".

Ressalte-se, ainda, quanto à sucumbência, que o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento em julgamento de recurso repetitivo no sentido de que a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios depende da comprovação de sucumbência, consubstanciada na oposição específica à reafirmação da DER, conforme também se extrai do julgamento dos Embargos de Declaração no REsp n. 1.727.063/SP:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo segurado do INSS, em que aponta obscuridade quanto ao momento processual oportuno em que se realizará a reafirmação da data de entrada do requerimento.

2. A tese delimitada como representativa da controvérsia é a seguinte: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

3. A reafirmação da DER é dada às instâncias ordinárias, vale dizer, primeiro e segundo graus de jurisdição.

4. Omissão quanto ao ônus da sucumbência não há, posto que foi definido que haverá sucumbência se o INSS opuser-se ao pedido de reconhecimento de fato novo, hipótese em que os honorários de advogado terão como base de cálculo o valor da condenação, a ser apurada na fase de liquidação, computando-se o benefício previdenciário a partir da data fixada na decisão que entregou a prestação jurisdicional.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, 1a Seção, EDcl no REsp n. 1.727.063/SP, DJe de 21/5/2020, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES - grifei).

Firmou-se, então, o entendimento pela viabilidade do cômputo de tempo de contribuição entre a DER e a data do implemento dos requisitos para a concessão do benefício, independentemente de esse preenchimento ter ocorrido ainda no curso do processo administrativo, no intervalo entre a conclusão do processo administrativo e o ajuizamento da ação ou durante o trâmite do processo judicial.

No primeiro cenário, se implementados os requisitos para a aposentadoria ainda no trâmite administrativo, e estando toda a documentação sujeita à análise do INSS, a autarquia deveria ter realizado a reafirmação da DER, nos termos da legislação aplicável. Assim, ainda que o reconhecimento ocorra apenas em sede judicial, os efeitos financeiros devem ter início na data exata do preenchimento dos requisitos, por se tratar de obrigação própria da administração previdenciária.

No caso vertente, evidencia-se que, ainda durante o trâmite do processo administrativo, o autor preencheu os requisitos para concessão do benefício, em 02/07/2022. Assim, computados os períodos de atividade especial reconhecidos judicial e administrativamente até tal data, totaliza-se o tempo necessário para a concessão da benesse pretendida.

Observa-se que, tendo o implemento dos requisitos ocorrido ainda no curso do processo administrativo, o INSS deveria ter reafirmado a DER naquela oportunidade.

Nesse contexto, se reafirmada a DER para data anterior ao término do processo administrativo, os efeitos financeiros devem incidir desde a data da implementação dos requisitos legais.

Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, conforme as regras de transição da EC n° 103 de 2019, a partir da reafirmação da DER em 02/07/2022, com efeitos financeiros na data de implantação dos requisitos, quando consolidada a pretensão resistida.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora na esfera administrativa.

De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a EC 136/2025, motivo pela qual passo a integrar o acórdão nos termos que segue:

Onde se lê:

“Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.”.

Leia-se:

“Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873."

Ainda, observa-se, a situação de distinguishing em relação ao Tema 995 firmado pelo STJ, em razão de fixação do termo inicial do benefício em data anterior à citação, não se aplicando o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no EDcl no REsp 1727063 quanto aos juros de mora e aos honorários de sucumbência. No presente caso não se aplica ao INSS tampouco o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para constituição de mora firmado naquele precedente obrigatório, além de ser devida a condenação da autarquia ao pagamento da verba honorária.

Diante do exposto, constata-se a existência de omissão parcial, assim com finalidade de esclarecer, sem alteração do resultado, os critérios de juros e correção monetária.

Por estes fundamentos, acolho parcialmente os embargos de declaração do INSS afim de esclarecer, sem alteração do resultado, os critérios de juros e correção monetária frente à Emenda Constitucional 136/2025.

É o voto.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Juíza Federal

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 02/07/2022, alegando omissão quanto ao termo inicial do benefício, à incidência de juros de mora após 45 dias da determinação de cumprimento e à condenação em honorários advocatícios, com pedido de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, implementados os requisitos para o benefício no curso do processo administrativo, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da reafirmação da DER ou na data da citação; (ii) estabelecer se, nessa hipótese, incide o entendimento do EDcl no REsp 1.727.063/SP quanto aos juros de mora apenas após o prazo de 45 dias para implantação; (iii) determinar se é devida a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de modo suficiente as controvérsias relevantes, e os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à imposição de tese jurídica diversa da adotada no julgamento.

A reafirmação da DER é admissível para o momento em que preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, inclusive quando isso ocorre no curso do processo administrativo, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1.727.064/SP.

Quando o segurado implementa os requisitos antes da conclusão do processo administrativo, e a documentação necessária já foi apresentada ao INSS, a autarquia deve promover a reafirmação da DER na via administrativa.

Nessa hipótese, os efeitos financeiros do benefício fluem desde a data exata do implemento dos requisitos, porque a pretensão resistida já se encontra consolidada no curso do procedimento administrativo.

O PPP apresentado na via administrativa constitui documento bastante para o reconhecimento do direito, e o LTCAT e o laudo pericial judicial apenas reforçam conclusão já extraível dos elementos administrativos, atraindo a orientação do Tema 1.124/STJ.

O entendimento do EDcl no REsp 1.727.063/SP sobre ausência de retroativos e constituição da mora após 45 dias da determinação de implantação não incide quando a reafirmação da DER é fixada em data anterior ao encerramento do processo administrativo.

Também não se afasta a sucumbência do INSS, porque a resistência específica à reafirmação da DER autoriza a condenação em honorários advocatícios, conforme a orientação firmada pelo STJ nos EDcl no REsp 1.727.063/SP.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Os valores eventualmente pagos na esfera administrativa devem ser deduzidos na fase de liquidação.IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão